Tribunal: TJSP
Processo: 1000343-59.2019.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
SEGURO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS - Não comprovada a celebração de contrato de seguro com a Autora - Débito inexigível - Cobrança indevida - Cabível a restituição (em dobro) dos valores pagos (descontando-se o valor de R$ 70,64, que foi restituído voluntariamente pela Requerida) - Caracterizado o dano moral - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar

Ementa:
SEGURO - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS - Não comprovada a celebração de contrato de seguro com a Autora - Débito inexigível - Cobrança indevida - Cabível a restituição (em dobro) dos valores pagos (descontando-se o valor de R$ 70,64, que foi restituído voluntariamente pela Requerida) - Caracterizado o dano moral - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar "inexistente o contrato de seguro firmado entre Autora e Liberty Seguros", e para condenar a Requerida à restituição (em dobro) dos valores indevidamente pagos ("subtraindo-se aqueles já devolvidos no valor de R$ 70,64"), e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 - Diminuto o valor da indenização por danos morais (que deve punir adequadamente o ofensor, sem resultar no enriquecimento sem causa da vítima) - RECURSO DA AUTORA PROVIDO, PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365403
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000343-59.2019.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante
CREONICE NOGUEIRA DE SOUZA DA SILVA CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado LIBERTY SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000343-59.2019.8.26.0439 -Voto no
2
Comarca: Pereira Barreto – 2a Vara
MMa. Juíza da causa: Jéssica Pedro
Apelante: Creonice Nogueira de Souza da Silva Campos
Apelada: Liberty Seguros S/A.
SEGURO
-
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
-
RESTITUIÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS -
Não comprovada a celebração de contrato de seguro com a
Autora - Débito inexigível - Cobrança indevida - Cabível a
restituição (em dobro) dos valores pagos (descontando-se o
valor de R$ 70,64, que foi restituído voluntariamente pela
Requerida) - Caracterizado o dano moral - SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar “inexistente o
contrato de seguro firmado entre Autora e Liberty Seguros”, e
para condenar a Requerida à restituição (em dobro) dos
valores indevidamente pagos (“subtraindo-se aqueles já
devolvidos no valor de R$ 70,64”), e ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 -
Diminuto o valor da indenização por danos morais (que deve
punir
adequadamente
o
ofensor,
sem
resultar
no
enriquecimento sem causa da vítima) - RECURSO DA
AUTORA
PROVIDO,
PARA
CONDENAR
A
REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00
Voto no 25262
Trata-se de apelação interposta pela Autora contra a sentença de
fls.114/118, prolatada pela I. Magistrada Jéssica Pedro (em 27 de junho de 2019), que
julgou parcialmente procedente a “ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000343-59.2019.8.26.0439 -Voto no
3
danos morais e materiais”, para declarar “inexistente o contrato de seguro firmado entre
Autora e Liberty Seguros”, e para condenar a Requerida à restituição (em dobro) dos
valores indevidamente pagos (“subtraindo-se aqueles já devolvidos no valor de R$ 70,64”),
com correção monetária desde os “lançamentos dos débitos” e juros moratórios de 1% ao
mês desde os desembolsos, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 1.500,00 (com correção monetária desde a sentença e juros moratórios de 1% ao mês
desde 01 de junho de 2018), além das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios do patrono da Autora (fixados em R$ 900,00).
Alega que diminuto o valor da indenização por danos morais. Pede
o provimento do recurso, para a condenação da Requerida ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (fls.121/128).
Contrarrazões a fls.133/136.
É a síntese.
A controvérsia limita-se ao valor da indenização por danos morais
(fixado em R$ 1.500,00)
Incontroverso que a Autora é titular de conta bancária mantida pelo
Banco Bradesco, que a Requerida efetuou cobranças indevidas mediante débito automático
daquela conta a título de seguro (fls.24/27), e que não comprovada a relação jurídica com a
Requerida.
Assim, certo que a cobrança indevida causou constrangimento e
exigiu que a Autora realizasse esforços para sanar erro a que não deu causa, com lesão à
personalidade.
O valor da indenização deve ser proporcional à reprovabilidade da
conduta, promovendo a justa reparação do dano sofrido e a adequada punição da Requerida
(para que evite a repetição do atentado), sem causar o enriquecimento sem causa da Autora.
Assim, razoável a fixação do valor da indenização por danos
morais em R$ 5.000,00. A quantia é acrescida de correção monetária desde hoje e juros
moratórios de 1% ao mês desde a primeira cobrança indevida (04 de junho de 2018 -
fls.24), nos termos das Súmulas 362 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.
Destarte, de rigor o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000343-59.2019.8.26.0439 -Voto no
4
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para condenar a
Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), com correção monetária desde hoje e juros moratórios de 1% (um por cento) ao
mês desde 04 de junho de 2018, mantidos, no mais, os termos da sentença.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator